Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (AGRAVANTE), GLENIO MORETTO - CPF: 536.128.331-20 (AGRAVADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERTEMIO MORETTO - CPF: 165.627.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
DESNECESSIDADE
. ASSISTENTE TÉCNICO. FACULDADE DAS PARTES. ART. 465, § 1o, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INDEA. VIABILIDADE. COLABORAÇÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. NOVA INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE.
MEDIDA DISPENSÁVEL
.

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas, determinou a intimação do perito contador para manifestar-se sobre a possibilidade de redução dos honorários, bem como para detalhar metodologia, equipe técnica envolvida e estimativa de horas de trabalho. A agravante alega omissão quanto à análise de três pedidos: nomeação de engenheiro agrônomo, intimação do inventariante para prestar contas atualizadas e expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.

II. Questão em discussão

Verificar
se é cabível a expedição de ofício ao INDEA para obtenção de informações técnicas acerca das propriedades e dos rebanhos vinculados ao espólio;
a necessidade

d
a nomeação de engenheiro agrônomo como perito auxiliar na análise contábil das contas prestadas
e
se é devida nova intimação do inventariante para apresentação de contas atualizadas, mesmo diante da delimitação já realizada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A requisição de informações ao INDEA se mostra pertinente, uma vez que o órgão é responsável por registros sanitários e de movimentação pecuária, podendo contribuir com dados públicos relevantes para a efetividade da perícia contábil.

A perícia determinada tem natureza contábil, de competência exclusiva do contador judicial nomeado, sendo
inviável
a nomeação de engenheiro agrônomo como perito auxiliar para análise de contas.

A intimação do inventariante para apresentação de contas atualizadas revela-se desnecessária, pois o juízo de origem já delimitou as contas a serem analisadas na perícia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a expedição de ofício ao INDEA.

Tese de julgamento:

É cabível a requisição de informações ao INDEA, como medida complementar à instrução pericial contábil, nos casos que envolvem bens rurais registrados em nome do espólio.

A nomeação de perito engenheiro agrônomo é desnecessária quando a perícia determinada é exclusivamente contábil.

A reiteração da intimação do inventariante para apresentação de contas é
inviável
se o juízo já delimitou o objeto da perícia em curso
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação de Exigir Contas
n.

0002222-63.2013.8.11.0046
, determinou a intimação do perito para falar sobre a possibilidade de redução dos honorários, bem como que detalhe a metodologia, profissionais envolvidos e horas estimadas de trabalho.

A agravante alega que o juízo
a quo
não analisou o pedido de nomeação de engenheiro agrônomo, a intimação do inventariante para prestação de contas atualizadas e a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA), apesar de ter interposto embargos de declaração.

Aduz que busca
“
garantir a transparência e a completude das contas a serem prestadas, bem como, além do perito contador já nomeado nos autos, obter também a colaboração de um perito agrônomo para avaliação técnica necessária dos bens em questão. A expedição de ofício ao INDEA é essencial para a obtenção de informações que possam corroborar o estado atual das propriedades e atividades agrícolas envolvidas
”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

267082280
).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta (Id.

277932851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a
decisão que

determinou a intimação do perito, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de redução dos honorários, além de apresentar a metodologia empregada, os profissionais responsáveis e a estimativa de horas necessárias à realização da perícia.

Sustenta que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de nomeação de engenheiro agrônomo, a intimação do inventariante para prestar contas atualizadas e a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), mesmo após a interposição de embargos de declaração.

O INDEA é o órgão responsável pelo controle e certificação dos registros sanitários e da movimentação pecuária no Estado. Em demandas que envolvem a análise de ativos rurais, especialmente rebanhos, a requisição de informações junto à referida autarquia constitui medida relevante à instrução processual, por viabilizar o acesso a dados públicos essenciais e contribuir para a efetividade da perícia contábil.

Dessa forma, impõe-se o deferimento da expedição de ofício ao
órgão
, para que forneça as fichas cadastrais e o histórico de movimentação dos semoventes registrados em nome do espólio e dos herdeiros, a partir do óbito do autor da herança, com a devida delimitação temporal e identificação das partes envolvidas.

Quanto ao pedido de nomeação de engenheiro agrônomo como perito auxiliar, observa-se que a perícia determinada trata da análise contábil das contas prestadas, atribuição que compete ao contador judicial
,
não demandando a referida especialização
.

Além disso, a
indicação de assistente técnico especializado constitui prerrogativa das partes, que poderão exercê-la, caso considerem necessário, conforme previsto no art. 465, §1o, II, do
Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, necessidade de nova nomeação pericial pelo juízo.

Ressalte-se, ainda, que o perito judicial já foi intimado para prestar esclarecimentos sobre a metodologia a ser adotada.

Nesse sentido:

Parceria agrícola. Ação de exigir contas. Cerceamento de defesa inocorrente. Segunda
fase .
Homologação de laudo pericial, elaborado por profissional qualificado (contador), de confiança do juízo, imparcial e equidistante das partes, que apurou crédito em favor do autor, em quantia menor à indicada por este. Desnecessidade de nomeação de engenheiro agrônomo para a apuração e cálculo contábil. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001818-78.2017.8.26 .0129 Casa Branca, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 26/04/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)
.

No que se refere ao pedido de nova intimação do inventariante para apresentação de contas atualizadas, verifica-se, conforme consta dos autos principais, que as contas já foram devidamente prestadas e delimitadas pelo juízo de origem,

constituindo objeto da perícia em andamento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para deferir a expedição de
ofício

ao INDEA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025